Tribunal: TJSP
Processo: 2053821-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Embora o E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte excepcionalmente admitam a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor até em casos não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, no caso vertente a decisão agravada foi taxativa ao determinar que a constrição se limitará à satisfação dos créditos

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Embora o E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte excepcionalmente admitam a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor até em casos não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, no caso vertente a decisão agravada foi taxativa ao determinar que a constrição se limitará à satisfação dos créditos relativos a lucros cessantes e honorários advocatícios, excluídos os danos materiais e morais. Capítulo que não foi objeto de insurgência da exequente. O acordo entre as partes revela que os honorários advocatícios de sucumbência estão integralmente quitados, de modo que a penhora só pode subsistir para pagamento dos lucros cessantes. Não há respaldo nas cláusulas do acordo para considerar que as quantias pagas após o sinal se destinaram à quitação integral dos lucros cessantes, devendo, portanto, ser consideradas como pagamentos parciais e proporcionais das demais verbas indenizatórias. Manutenção da ordem de penhora de porcentual do salário líquido do devedor, limitada, contudo ao saldo residual correspondente aos lucros cessantes.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté,
em que é agravante ADALBERTO CARIUS DA CUNHA, é agravada
ROSEMARY RAFAELA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: TAUBATÉ – 2a VARA CÍVEL
Agravante: ADALBERTO CARIUS DA CUNHA
Agravada: ROSEMAY RAFAELA DE ASSIS
MM. Juiz Prolator: Érico Di Prospero Gentil Leite
VOTO No 34.156
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em
fase de cumprimento de sentença. Embora o
E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col.
Corte excepcionalmente admitam a penhora
de porcentual das verbas remuneratórias do
devedor até em casos não previstos no art.
833, § 2o, do CPC, no caso vertente a decisão
agravada foi taxativa ao determinar que a
constrição se limitará à satisfação dos créditos relativos a lucros cessantes e
honorários advocatícios, excluídos os danos
materiais e morais. Capítulo que não foi objeto
de insurgência da exequente. O acordo entre
as partes revela que os honorários advocatícios de sucumbência estão
integralmente quitados, de modo que a
penhora só pode subsistir para pagamento
dos lucros cessantes. Não há respaldo nas
cláusulas do acordo para considerar que as
quantias pagas após o sinal se destinaram à
quitação
integral
dos
lucros
cessantes,
devendo, portanto, ser consideradas como
pagamentos parciais e proporcionais das
demais verbas indenizatórias. Manutenção da
ordem de penhora de porcentual do salário
líquido do devedor, limitada, contudo ao saldo
residual correspondente aos lucros cessantes.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito,
em fase de cumprimento de sentença, deferiu em parte o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exequente de penhora dos rendimentos líquidos do executado,
mediante ofício à empregadora para desconto em folha de pagamento,
fixando o porcentual em 10% e limitando a constrição para satisfação
dos créditos de natureza alimentar (lucros cessantes e honorários
advocatícios de sucumbência), excluindo-se, assim, as indenizações
por danos materiais e morais (fls. 39/42).
Sustenta o agravante, em suma, que foi
condenado ao pagamento de indenizações por danos materiais e
morais, além de lucros cessantes, mas no curso do cumprimento de
sentença celebrou acordo com a exequente, para pagamento do valor
total de R$ 52.373,95, mediante sinal de R$ 5.333,95, 5 parcelas
mensais de R$ 1.908,00 a partir de 10.04.2019 e, finalmente, 25
prestações mensais de R$ 1.500,00, com início em 10.09.2019. Afirma
que, em razão de dificuldades financeiras, cumpriu apenas parte do
avençado, o que motivou o pedido da credora de penhora de seu
salário. Alega que não contesta a possibilidade de constrição da verba
salarial para pagamento dos créditos de natureza alimentar, pois há
autorização legal para tanto, mas deixou o MM. Juiz a quo de observar
a composição formalizada e os valores já quitados. Ressalta que a
agravada admite que já recebeu o montante de R$ 12.965,95 referente
ao acordo. Aduz que a penhora determinada, embora ressalvado pelo
magistrado que se destina exclusivamente à satisfação dos lucros
cessantes e honorários advocatícios, acabou por abarcar valores
relativos aos danos materiais e morais. Argumenta que o título
executivo não é mais a sentença, mas o acordo que a substituiu,
impondo-se a observância de suas disposições, notadamente o § 3o da
cláusula 1a, segundo o qual a obrigação referente aos honorários
sucumbenciais considerar-se-ia cumprida com o pagamento do sinal.
Assim, defende, a verba em questão foi integralmente quitada quando
pagou a quantia de R$ 5.333,95. Observa que, descontados os
honorários advocatícios do montante de R$ 12.965,95 já pago, sobeja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o valor de R$ 7.632,00, suficiente para que se considerem quitados
também os lucros cessantes de R$ 4.000,00. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 45) e
contrariado (fls. 50/53), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na fase de conhecimento, o agravante foi
condenado ao pagamento de (i) danos materiais de R$ 2.667,40 (R$
267,40 + R$ 2.400,00), com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (ii) lucros cessantes de
R$ 4.000,00 (4 x R$ 1.000,00), corrigidos desde o vencimento e
acrescido de juros moratórios a partir da citação; (iii) danos morais de
R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de
mora a partir do evento danoso; e (iv) 30% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação (fl. 29).
No curso do cumprimento de sentença as partes
se compuseram, consolidando o débito em R$ 52.373,95 para
março/2019, comprometendo-se o executado ao pagamento de um
sinal de R$ 5.333,95, 5 parcelas mensais de R$ 1.908,00 e 25
prestações mensais de R$ 1.500,00 (fl. 35). É incontroverso que,
desse montante, o agravante pagou a quantia total de R$ 12.965,95,
ou seja, o sinal e 4 parcelas de R$ 1.908,00.
Frustradas todas as tentativas de localização de
bens móveis, imóveis e ativos financeiros passíveis de penhora, em
princípio, seria possível determinar a constrição de porcentual do
salário do devedor, mesmo para parcelas que não têm caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alimentar. Isso porque, embora a regra de impenhorabilidade prevista
no art. 833, IV, do CPC seja excepcionada apenas nas hipóteses de
pagamento de prestação alimentícia ou se o devedor receber
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), o E.
Superior Tribunal de Justiça e esta E. Corte têm admitido a
relativização da norma em outros casos quando constatada a
impossibilidade de satisfação do credor por outros meios, como no
caso em apreço.1
Ocorre que, no caso vertente, o MM. Juiz a quo
estabeleceu: “defiro parcialmente o pedido formulado de desconto
parcelado dos valores a que foi a parte devedora condenada a título de
lucros
cessantes
(R$
4.000,00),
bem
assim
de
honorários
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação”, ressalvando
que “os demais créditos constituídos no título exequendo (danos
materiais e dano moral), por não possuírem natureza de prestação
alimentícia, integram a regra da impenhorabilidade de salário, devendo
ser executados por outros meios”.
Não havendo recurso da exequente contra esse
capítulo do decisum, e considerando que apenas é devolvida ao
tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada, em observância
ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não pode esta
E. Corte determinar que eventual penhora de verba salarial seja
utilizada para satisfação das parcelas do crédito relativas aos danos
materiais e morais.
Isto assentado, é relevante destacar também o
que previu a cláusula 1a, parágrafo 3o, do acordo: “Considerar-se-á
quitada a obrigação do Executado em relação aos honorários
1 Nesse sentido: STJ, REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
16.05.2017; TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2126454-
98.2017.8.26.0000, Rel. Des. CERQUEIRA LEITE, j. 15.01.2018; 31a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2206433-12.2017.8.26.0000, Rel. Des.
PAULO AYROSA, j. 07.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
advocatícios sucumbenciais dos advogados da exequente com o
pagamento do valor da entrada, previsto no inciso I desta Cláusula
Primeira” (fl. 36).
Os honorários advocatícios de sucumbência,
portanto, estão integralmente quitados, de modo que, na forma
determinada na origem, a penhora só pode subsistir para pagamento
dos lucros cessantes.
A esse respeito, o agravante argumenta que,
descontados os honorários advocatícios do montante de R$ 12.965,95
já pago, sobeja o valor de R$ 7.632,00, suficiente para que se
considerem quitados também os lucros cessantes de R$ 4.000,00.
Não lhe assiste razão, contudo.
Exceção feita à verba honorária, não houve
imputação dos valores restantes ao pagamento específico de danos
materiais, morais ou lucros cessantes, de modo que as quantias pagas
após o sinal de R$ 5.333,95 devem ser consideradas como
pagamentos parciais e proporcionais das demais verbas indenizatórias.
Considerando
os
valores
singelos
das
condenações, apenas para efeito de apuração da proporcionalidade de
cada uma, tem-se que, somadas, perfazem o total de R$ 16.667,40.
Assim, 16% da condenação corresponde aos danos materiais, 60% diz
respeito aos danos morais, enquanto 24% refere-se aos lucros
cessantes.
Abatido o valor de R$ 5.333,95, os R$ 7.632,00
restantes, portanto, devem ser atribuídos a cada verba (danos
materiais, morais e lucros cessantes) na proporção exposta acima, ou
seja, 24% desse valor (R$ 1.831,68) foi utilizado para pagamento da
parte que corresponde aos lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
De tudo, enfim, ainda faltam R$ 2.168,32 para
integral quitação dos lucros cessantes, valor ao qual deverão ser
acrescidos correção monetária desde a celebração do acordo
(08.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de
vencimento da primeira parcela inadimplida (10.08.2019).
É esse o montante, a ser apurado na origem,
mediante cálculo aritmético, que deverá ser penhorado do salário
líquido do agravante, respeitado o limite mensal de 10% fixado na
origem.
Caso quantia superior já tenha sido depositada
nos autos, o excedente deverá ser liberado em favor do executado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos acima.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator